Tribunal: TJBA
Processo: 8007753-79.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007753-79.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando à instituição financeira a apresentação de contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação, além de condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve julgamento extra ou ultra petita; (iii) saber se é cabível a fixação de multa diária em ação de exibição de documentos; (iv) saber se o valor das astreintes e dos honorários advocatícios deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. 4. Não há julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a determinação de exibição de todos os contratos decorre de interpretação lógico-sistemática do pedido, em consonância com a causa de pedir. 5. É cabível a fixação de multa diária em ação de exibição de documentos, à luz do art. 400, parágrafo único, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1000 do STJ. 6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. 7. No caso, o valor diário fixado mostra-se adequado, porém a ausência de limite máximo revela excesso, impondo-se a fixação de teto. 8. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais, inexistindo justificativa para sua redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de multa diária em ação de exibição de documentos, nos termos do CPC/2015. 2. A multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se a fixação de limite máximo para evitar excesso." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11; 141; 400, parágrafo único; 492; 536; 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1777553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.153.079/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007753-79.2024.8.05.0141, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelados MARIA CRISTINA MENDES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar arguida em contarrrazões, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator